Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DESPACHO A parte apelante/exequente interpôs recurso de apelação no dia 10/04/2025, no entanto desacompanhando do comprovante de recolhimento do respectivo preparo. O recolhimento do preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso ou, caso demonstrado em momento posterior, deve ser recolhido em dobro, conforme a estrita dicção do artigo 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/exequente para que, no prazo legal, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator